Tribunal: TJDFT
Processo: 0718153-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718153-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA FIDALGO SILVESTRE AGRAVADO: IURI GUSTAVO DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILZA FIDALGO SILVESTRE em face da decisão proferida pelo Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo no 0720317-32.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido antecipatório. A parte agravante apresentou recurso reiterando os argumentos da inicial quanto à necessidade de despejo liminar. Teceu considerações Requereu o conhecimento do recurso e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Despacho de ID 71598819 intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ele peticionado no ID 71752454. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, ao interpor Agravo de Instrumento a parte deverá indicar as razões de fato e de direito do seu pedido e impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 1. Forma. O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição.S ão Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.193) Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 233539105 dos autos originários: Tendo sido recolhidas as custas iniciais e estando em ordem a peça de ingresso, passo ao exame da tutela de urgência. Trata-se de ação de despejo, fundada em denúncia vazia de contrato de locação de imóvel residencial, proposta por NILZA FIDALGO SILVESTRE em face de IURI GUSTAVO DE BRITO, partes qualificadas. Em síntese, relata a autora que concedeu em locação ao requerido o imóvel sito no CLN 209, Bloco B, Apartamento n. 213, nesta Circunscrição, pelo prazo de 30 (trinta) meses, tendo a relação locatícia se iniciado em 30/03/2018. Relata que, encerrado o prazo de vigência contratual, teria havido prorrogação da locação por prazo indeterminado, situação que perduraria por mais de cinco anos. Acresce que, tendo notificado o locatário para desocupar o imóvel, este se manteria inerte, tendo, ao revés, promovido demanda contra a requerente (n. 0809842-14.2024.8.07.0016). Diante de tal quadro, reconhecendo não ser possível a concessão do despejo liminar, postulou, à guisa de tutela de urgência, a emissão de ordem de despejo em desfavor do réu, com a expedição do competente mandado de desocupação do imóvel locado. É o que, por ora, basta relatar. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que não se afiguram presentes tais requisitos. No caso, pretende a autora a imediata obtenção de ordem de desocupação, tendo em vista o desatendimento, pelo requerido, da notificação premonitória (denúncia vazia), expedida especificamente para tal desiderato. Ocorre que a medida colimada não merece ser concedida, tendo em vista a existência de outra demanda (n. 0809842-14.2024.8.07.0016), proposta pelo réu perante o 2o Juizado Especial desta Circunscrição Judiciária, em que deduziria pedido oposto à pretensão aqui formulada, isto é, a manutenção do contrato de locação, sendo certo que, pelo que se deduz da leitura da inicial, as demandas apresentariam, inclusive, mesma causa de pedir, a despeito da distinção de ritos e órgãos jurisdicionais. Nesse sentido, há de se resguardar o contraditório, a fim de se que seja oportunizada ao requerido a dedução, na presente lide, de eventual exceção (contratual) inclusive já adiantada naquele outro feito, a ser apreciada em conjunto com as alegações autorais em sede de cognição exauriente de exame da postulação. Quanto ao perigo ou risco ao resultado útil ao processo, igualmente, não vislumbro a necessidade antecipação dos efeitos da tutela final, tendo em vista que, para além da idade avançada, a autora não logrou apresentar qualquer elemento indicativo de que a manutenção do contrato de locação lhe acarretaria severo prejuízo, limitando-se a relação jurídica, ao que se colhe dos autos, ao interesse patrimonial da parte. Ante o exposto, não se afigurando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência. Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, conforme permissivo do artigo 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a autora, por sua advogada. Resta claro que a decisão agravada entendeu pela necessidade de aguardar o contraditório, pois a parte ré, ora agravada, ajuizou ação deduzindo pedido de manutenção do contrato ora em discussão. Necessário, assim, entender, que as questões passíveis de serem alegadas no Agravo de Instrumento são às relativas à desnecessidade do contraditório e à possibilidade de análise da liminar independente do contraditório. A parte agravante, entretanto, apresentou argumentação sobre a possibilidade de despejo liminar, não impugnando os argumentos da decisão agravada. Necessário, então, entender, que as razões do presente recurso estão completamente dissociadas das razões da decisão, violando, assim, o princípio da dialeticidade. Impossível, portanto, conhecer do recurso. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 07061967020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não pode ser conhecido agravo interno cujas razões são completamente dissociadas da decisão recorrida e que, por conseguinte, não observa minimamente a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1810814, 07195956920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2025 15:47:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador